Tribunal: TJPA
Processo: 0811937-70.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811937-70.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: AMIRALDO FAGNER BARBOSA FURTADO

AUTORIDADE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. EXAME TOXICOLÓGICO. PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reconheceu o direito do candidato Amiraldo Fagner Barbosa Furtado de apresentar exame toxicológico complementar após o prazo previsto no edital do Concurso Público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Pará, regido pelo Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023. A banca organizadora considerou o candidato inapto de forma temporária e concedeu prazo de cinco dias corridos para a entrega dos exames complementares, prazo este insuficiente para a obtenção do laudo toxicológico, cujo tempo de processamento, segundo a clínica médica responsável, é de sete dias úteis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exigência editalícia de prazo para a entrega de exames complementares, notadamente o exame toxicológico de larga janela de detecção, caracteriza afronta ao princípio da razoabilidade, considerando que o prazo estipulado foi insuficiente para a obtenção dos resultados.

II.
RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de cumprimento de prazo exíguo para a entrega de exames médicos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo que as condições impostas sejam compatíveis com a realidade prática dos procedimentos laboratoriais.

O candidato não pode ser penalizado por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a realização do exame toxicológico depende de prazos técnicos estabelecidos por terceiros.

A entrega tardia do exame não causou prejuízo ao andamento do certame ou aos demais candidatos, devendo prevalecer o princípio da finalidade, que busca garantir a ampla competitividade no concurso público.

A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que prazos excessivamente curtos para a entrega de documentos em concursos públicos devem ser flexibilizados quando demonstrada a impossibilidade de cumprimento por motivo de força maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de cumprimento de prazo exíguo para apresentação de exames complementares em concurso público deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo que os candidatos tenham tempo hábil para atender às exigências editalícias.

A impossibilidade de cumprimento do prazo por motivo de força maior, devidamente comprovada, não pode resultar na exclusão do candidato do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV; 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0002815-63.2013.8.14.0061; TJRS, Recurso Cível nº 71004693917; TRF-1, AMS nº 1025858-20.2011.4.01.3900; STJ, RMS nº 20851.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Seção de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela Desa.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Estado do Pará
em face de decisão monocrática (id. 22405100) que concedeu a segurança em favor do agravado
Amiraldo Fagner Barbosa Furtado
garantindo ao agravado/impetrante a sua continuidade nas demais etapas do concurso público para ocupação do cargo de Praça da Polícia Militar do Pará, regido pelo edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, de 19 de setembro de 2023.

Síntese dos fatos.

Narra a petição inicial do Mandado de Segurança que o impetrante/agravado se inscreveu no concurso público promovido pelo Estado do Pará para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital n.º 01- CFP/PMPA/2023, mas foi considerado temporariamente inapto na Avaliação de Saúde, por ausência de cumprimento de requisitos nos exames oftalmológico e toxicológico.

Ainda nos termos da exordial, o impetrante alega
a exiguidade do tempo para apresentação do exame complementar toxicológico, ou seja, o prazo de 5 (cinco) dias, sendo que o prazo mínimo dado pela clínica médica, para a entrega dos resultados, seria de 7 (sete) dias úteis, a contar do recebimento da coleta pelo laboratório
.

Assim, o candidato impetrou o
Mandamus

Preventivo
por entender que os impetrados estariam pondo em risco o seu direito líquido e certo ao prosseguimento no certame, razão pela qual requereu o deferimento da tutela de urgência e a concessão da segurança em caráter definitivo, com vistas a garantir a análise do resultado do seu exame toxicológico, mesmo após o prazo definido no Edital.

Houve emenda à inicial para retificação do polo passivo, com vistas à identificação das autoridades coatoras.

O Mandado de Segurança foi submetido à minha relatoria, momento em que deferi os benefícios da justiça gratuita, bem como concedi a tutela de urgência postulada pelo impetrante.

As autoridades coatoras apresentaram as suas informações, ressaltando a necessidade de cumprimento do edital por todos os candidatos, como garantia da isonomia, e a inexistência de ilegalidade na eliminação do candidato que apresentar os exames médicos além do prazo fixado no certame, conforme o item 11 do edital.

O Estado do Pará e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos-CEBRASPE ingressaram na lide, em adesão às informações das autoridades impetradas, bem como interpuseram Agravo Interno contra a decisão concessiva da liminar.

O impetrante apresentou as contrarrazões recursais aos Agravos Internos.

Considerando-se que as razões contidas no Agravo Interno (ID n. 22170325), confundem-se com o mérito do próprio Mandado de Segurança, tendendo o julgamento do Agravo Interno exaurir o mérito da Ação Mandamental (Id. 20846930), determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça pela denegação da segurança pleiteada pelo impetrante, em razão da ausência de ilegalidade administrativa, além da inexistência de direito líquido e certo. (Id. 22378344).

Proferi Decisão Monocrática declarando a prejudicialidade dos
recursos de agravo interno
(Id. 20924698 e 21487470), uma vez que a análise do mérito da segurança esgota a discussão relativa ao objeto impugnado nos mencionados recursos, tornando-se desnecessária a sua apreciação neste momento processual.

No mérito, concedi a segurança em favor do agravado garantindo-lhe a sua continuidade nas demais etapas do concurso público para ocupação do cargo de Praça da Polícia Militar do Pará, regido pelo edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, de 19 de setembro de 2023 –
Id. 22405100.

O Estado do Pará inconformado com a decisão monocrática, interpôs o presente
recurso de agravo interno
pugnando pela necessidade de reforma da decisão, em razão da impossibilidade de substituição das decisões da comissão militar de avaliação pelo Poder Judiciário.

Aduz que é pacífico é o entendimento de não se permitir ao Poder Judiciário pronunciar-se sobre mérito administrativo, muito menos aprovar os candidatos eliminados do certame, alterando o resultado de provas, substituindo a banca examinadora.

Outro ponto que o Estado do Pará levantou diz respeito à tese de que não há direito líquido e certo em favor do impetrante, pois não se pode adequar o edital as circunstâncias pessoais do candidato.

Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada;

No mérito, pugnou pelo conhecimento e no mérito provimento do recurso.

A Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno – Id. 24428961.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno.

II – MÉRITO

No caso em análise, o agravado,
Amiraldo Fagner Barbosa Furtado
, participou do Concurso Público destinado ao provimento do cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, publicado em 19 de setembro de 2023. Durante o trâmite do certame, foi submetido às etapas de avaliação exigidas pelo edital, incluindo os exames oftalmológico e toxicológico. Contudo, ao final da análise desses exames, a comissão organizadora considerou o candidato inapto de forma temporária, em razão do não atendimento aos requisitos estabelecidos para essas avaliações específicas.

Restou demonstrado nos autos que no dia 20 de junho de 2024, às 19h00, a banca examinadora divulgou o resultado provisório dos exames médicos, indicando os candidatos considerados aptos no certame. Diante desse fato, a comissão avaliadora do certame determinou que o agravado apresentasse
exames complementares no prazo de 05 (cinco) dias corridos
para que os candidatos temporariamente inaptos pudessem apresentar a complementação dos exames exigidos.

No entanto, a clínica médica responsável pela realização do exame toxicológico estabeleceu um prazo mínimo de 07 (sete) dias úteis para a disponibilização do resultado, contados a partir do recebimento da amostra pelo laboratório. Tal exigência encontra respaldo no Edital, conforme documento de Id. 20846934. Senão vejamos:

"2 - DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE [...] 2.1 O candidato poderá visualizar o parecer da junta médica, das 19 horas do dia 20 de junho de 2024 às 18 horas do dia 1º de julho de 2024 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pm_pa_23_cfp. 2.2 O candidato poderá, das 10 horas do dia 26 de junho de 2024 às 18 horas do dia 1º de julho de 2024 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pm_pa_23_cfp, interpor recurso contra o resultado provisório na avaliação de saúde, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso e, se for o caso, enviar, via upload, anexos ao recurso, exames faltantes, que tenham sido entregues com algum tipo de erro, vício e(ou) de forma incompleta, bem como aqueles que tenham sido solicitado pela junta médica para fins de elucidação diagnóstica".

O prazo estipulado pelo edital do concurso público, conforme as informações constantes dos autos, mostrou-se insuficiente para a obtenção dos resultados de todos os exames complementares exigidos na respectiva etapa do certame. Em particular, destaca-se a incompatibilidade temporal em relação ao exame toxicológico de larga janela de detecção, cujo tempo necessário para a conclusão ultrapassou o período determinado pelas normas editalícias, impossibilitando o cumprimento integral das exigências no prazo estabelecido.

Assim, resta demonstrado que o impetrante tomou as providências necessárias para a realização do referido exame, não se furtando ao cumprimento das exigências editalícias. Ele comprovou que realizou a coleta das amostras dentro do prazo estabelecido, evidenciando o início regular do procedimento clínico. Contudo, a conclusão do exame dentro do período estipulado não foi possível devido a circunstâncias que escapam ao seu controle, relacionadas ao tempo técnico exigido para a obtenção do resultado final.

Dessa forma, considerando que a obtenção do resultado do exame toxicológico depende de terceiros, sobre os quais o agravado não possui qualquer ingerência ou poder de controle, e que esta adotou as providências necessárias para a realização do referido exame dentro do prazo estabelecido, revela-se inadequado exigir a apresentação do laudo definitivo em um período tão curto.

Nesse contexto, é inevitável concluir que a exigência de cumprimento do prazo exíguo para a juntada dos exames complementares solicitados pela junta médica, especialmente no que tange ao exame toxicológico, configura afronta ao princípio da razoabilidade, princípio este que deve nortear a prática dos atos administrativos, assegurando que as exigências impostas sejam compatíveis com a realidade dos procedimentos necessários.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

“APELAÇÃO CIVEL. DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL OU MATERIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECEBIMENTO DO EXAME TOXICOLÓGICO. PERMANÊNCIA DO APELANTE COMO CLASSIFICADO NO CONCURSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CERTAME. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1
- O processo de origem consiste em ação ordinária com o objetivo de que seja recebido o exame toxicológico do autor e impedir que seja eliminado de concurso público para Soldado da Polícia Militar do Pará, no qual, em condição sub judice, passou nas demais etapas e foi aprovado;

2
- O referido exame não foi recebido, à época, porém o candidato permaneceu no concurso, realizando as demais etapas, por força de liminar concedida em ação cautelar 0002286-44.2013.8.14.0061). Embora aquela liminar tenha sido cassada em sede de agravo de instrumento, o candidato permaneceu no concurso e não foi desclassificado;

3
- A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau afasta a exiguidade do prazo para a apresentação do exame e resolve pela improcedência do pedido inicial;

4
- O atraso por parte do laboratório constituiu fato totalmente alheio à esfera de atuação do então candidato, razão pela qual não se afigura razoável, nem proporcional, que seja eliminado do concurso e excluído da PM após ter sido aprovado em todas as etapas, sobretudo considerando que a aceitação do exame não acarreta qualquer prejuízo ao cronograma do certame e aos demais concorrentes. Precedente do STJ;

5
- O direito do apelante, a ser protegido no presente caso, está justamente na necessária observância do devido processo legal substantivo ou material (substantive due process of law), previsto nos arts. 3º, inciso I, e 5º, inciso LV, da CF. Esta norma estabelece que as decisões administrativas e judiciais, assim como a atividade legislativa, devem ser razoáveis, proporcionais, racionais, constitucionais e justas;

6
- O devido processo legal substancial diz respeito à limitação imposta ao exercício do poder e autoriza ao julgador questionar a razoabilidade de determinada lei e a justiça das decisões estatais, estabelecendo o controle material da constitucionalidade e da proporcionalidade;

7
- A observância da razoabilidade e da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas;
8
- Inversão do ônus sucumbencial;
9
- Recurso de apelação conhecido e provido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002815-63.2013.8.14.0061 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/06/2022)”

“RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA
MILITAR
. POLÍCIA OSTENSIVA - SOLDADO 1ª CLASSE - QPM-1/BM.
EXAME

TOXICOLÓGICO
. APRESENTAÇÃO APÓS
PRAZO
FIXADO EM EDITAL. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. POSSIBILIDADE. -
Considerando a existência de data limite para apresentação de documentos, é admitida, excepcionalmente, a posterior exibição, por motivo de força maior. - Caso em que a não apresentação do laudo
toxicológico
dentro do
prazo
fixado no edital seria impossível, em virtude do
prazo
para entrega do laudo do
exame
ser superior ao
prazo
previsto no edital. - Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme previsão dos artigos 46 da Lei 9.099/95 e 27 da Lei 12.153/09. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71004693917, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 27/02/2014)”

À luz das provas constantes nos autos e com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o impetrante foi considerado apto na terceira etapa do certame, conforme previsto no respectivo edital. Ademais, restou demonstrado que a entrega tardia dos exames complementares relacionados ao exame toxicológico não decorreu de sua inércia ou culpa, mas sim de circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente o prazo técnico necessário para a conclusão do procedimento laboratorial.

Destaca-se, ainda, que a controvérsia em questão já foi objeto de apreciação tanto por esta Corte de Justiça quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), os quais têm consolidado o entendimento de que a resolução de demandas dessa natureza deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da finalidade, garantindo que os atos administrativos sejam interpretados de forma a resguardar os direitos dos candidatos sem comprometer a lisura e a eficiência do certame.

É imprescindível ressaltar que todo ato administrativo, para ser considerado legítimo, deve estar em estrita conformidade com os preceitos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. O texto constitucional consagra os princípios norteadores da administração pública, dentre os quais se destacam a legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, os quais devem ser rigorosamente observados na prática dos atos administrativos, garantindo a sua regularidade, transparência e adequação aos interesses públicos.

Diante da expressiva quantidade de exames laboratoriais exigidos no certame, bem como dos elevados custos envolvidos no cumprimento dessa obrigação, revela-se plenamente justificável que o impetrante tenha optado por aguardar a divulgação da data específica destinada à sua avaliação de saúde para, somente então, providenciar a realização dos referidos exames. Tal conduta se mostra razoável, uma vez que, caso os exames fossem realizados antecipadamente e a etapa correspondente não fosse agendada dentro do prazo estipulado no edital, o candidato seria compelido a refazer os procedimentos, arcando novamente com os mesmos custos, o que representaria um ônus financeiro significativo.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios, amparada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem reconhecido a pertinência desse entendimento, conforme se verifica nos seguintes julgados:

"ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DOU.
PRAZO

EXÍGUO
. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...)

III - Ademais, também não se vislumbra a alegada perda de objeto da demanda, ante a superveniente homologação do resultado do
concurso
público, tendo em vista que, eventual acolhimento das alegações de ilegalidade lançadas na inicial, tem por consequência a anulação da desclassificação do impetrante, bem assim, dos atos administrativos subsequentes, incompatíveis a com situação jurídica daí decorrente. (...)

IV - Ademais, afronta o princípio da razoabilidade a disposição de
prazo
manifestamente
exíguo
entre a data da expedição da convocação e a apresentação dos documentos, impedindo, assim, a parte autora de ter tempo suficiente para preparar e apresentar os documentos exigidos. V - Apelação e remessa oficial desprovidas. Veja também: AMS 2004.34.00.046811-5, TRF1 RMS 20.851, STJ REOMS 0013626-91.2009.4.01.3400, TRF1 REO 2005.33.04.000289-8, TRF1 AMS 0037065-34.2009.4.01.3400, TRF1." (TRF-1 - AMS: 102585820114013900 PA 0010258-58.2011.4.01.3900, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 04/11/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.110 de 25/11/2013).

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). CANDIDATA QUE OBTEVE CLASSIFICAÇÃO ALÉM DO NÚMERO PREVISTO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. TELEGRAMA ENVIADO PELA ECT.
PRAZO

EXÍGUO
. ENTREGA DE DOCUMENTOS GARANTIDA POR FORÇA DE LIMINAR. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Embora os candidatos aprovados na primeira etapa de
concurso
público, mas não classificados dentro do número de vagas previsto no edital, tenham apenas expectativa de direito à nomeação, essa expectativa se transforma em direito líquido e certo quando a Administração manifesta, de forma inequívoca, a necessidade e a conveniência da contratação, como no caso. 2. Viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade, a convocação do candidato habilitado em
concurso
público, para a entrega de documentos pessoais, em
prazo

exíguo
, impedindo, assim, o atendimento, no
prazo
estipulado. 3. Sentença reformada. 4. Apelação provida." (TRF-1 - AMS: 37065 DF 0037065-34.2009.4.01.3400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/10/2011, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.423 de 24/10/2011).

"ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO
PÚBLICO PARA GUARDA MUNICIPAL - APRESENTAÇÃO DE
EXAME

TOXICOLÓGICO
DE LARGA DETECÇÃO -
PRAZO

EXÍGUO
ENTRE A CONVOCAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DO
EXAME
- DIREITO LÍQUIDO E CERTO "Apelação cível em mandado de segurança. Administrativo. Candidato classificado em
concurso
para a guarda municipal. Exigência de apresentação de
exame

toxicológico
de larga detecção, realizado somente no exterior.
Prazo

exíguo
para a apresentação dos documentos. Direito líquido e certo. Reexame desprovido" (RNMS n. 2012.080200-9, Des. Pedro Manoel Abreu)." (TJ-SC - MS: 20120799331 SC 2012.079933-1 (Acórdão), Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 19/08/2013, Terceira Câmara de Direito Público Julgado).

"RECURSO INOMINADO. EXCLUSÃO DE
CONCURSO
PÚBLICO. BRIGADA
MILITAR
. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. ENTREGA DO
EXAME

TOXICOLÓGICO
APÓS
PRAZO
FIXADO NO EDITAL. 1. Ainda que haja, no edital, data aprazada para apresentação do
exame

toxicológico
, no caso, é de ser permitida a entrega posteriormente. 2. A publicação de convocação dos canditados para a entrega do
exame
estabaleceu
prazo

exíguo
, o que inviabiliza a qualquer candidato a realização do
exame
e entrega do laudo. 3. Princípio da razoabilidade que deve ser invocado, considerando, ainda, os documentos acostados que comprovam a capacidade para o exercício da função. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, ÚLTIMA FIGURA, DA LEI Nº 9.099/95. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS CUSTAS." (Recurso Cível Nº 71004814661, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Antônio Coitinho, Julgado em 03/07/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004814661 RS, Relator: José Antônio Coitinho, Data de Julgamento: 03/07/2014, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/07/2014).

"ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO
PÚBLICO PARA GUARDA MUNICIPAL - APRESENTAÇÃO DE
EXAME

TOXICOLÓGICO
DE LARGA DETECÇÃO -
PRAZO

EXÍGUO
ENTRE A CONVOCAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DO
EXAME
- DIREITO LÍQUIDO E CERTO "Apelação cível em mandado de segurança. Administrativo. Candidato classificado em
concurso
para a guarda municipal. Exigência de apresentação de
exame

toxicológico
de larga detecção, realizado somente no exterior.
Prazo

exíguo
para a apresentação dos documentos. Direito líquido e certo. Reexame desprovido" (RNMS n. 2012.080200-9, Des. Pedro Manoel Abreu). (TJ-SC - MS: 20120799331 SC 2012.079933-1 (Acórdão), Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 19/08/2013, Terceira Câmara de Direito Público Julgado).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
PRAZO
EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. ATO ILEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DO STJ. CANDIDATO APELADO APROVADO EM TODAS AS ETAPAS E JÁ NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SOLDADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os Tribunais Pátrios e o Superior Tribunal de Justiça já possuem entendimento pacificado, no sentido de que o
prazo
exíguo para apresentação de exames se mostra totalmente ilegal e arbitrário, constituindo-se, assim, em violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade.

2. Recurso de Apelação conhecido e desprovido por ser mostrar em confronto com jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios e do STJ. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0033687-20.2013.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/02/2022).

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento do AGRAVO INTERNO interposto pelo Estado do Pará
, devendo ser mantida
in totum
a decisão monocrática recorrida.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno.

II – MÉRITO

No caso em análise, o agravado,
Amiraldo Fagner Barbosa Furtado
, participou do Concurso Público destinado ao provimento do cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, publicado em 19 de setembro de 2023. Durante o trâmite do certame, foi submetido às etapas de avaliação exigidas pelo edital, incluindo os exames oftalmológico e toxicológico. Contudo, ao final da análise desses exames, a comissão organizadora considerou o candidato inapto de forma temporária, em razão do não atendimento aos requisitos estabelecidos para essas avaliações específicas.

Restou demonstrado nos autos que no dia 20 de junho de 2024, às 19h00, a banca examinadora divulgou o resultado provisório dos exames médicos, indicando os candidatos considerados aptos no certame. Diante desse fato, a comissão avaliadora do certame determinou que o agravado apresentasse
exames complementares no prazo de 05 (cinco) dias corridos
para que os candidatos temporariamente inaptos pudessem apresentar a complementação dos exames exigidos.

No entanto, a clínica médica responsável pela realização do exame toxicológico estabeleceu um prazo mínimo de 07 (sete) dias úteis para a disponibilização do resultado, contados a partir do recebimento da amostra pelo laboratório. Tal exigência encontra respaldo no Edital, conforme documento de Id. 20846934. Senão vejamos:

"2 - DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE [...] 2.1 O candidato poderá visualizar o parecer da junta médica, das 19 horas do dia 20 de junho de 2024 às 18 horas do dia 1º de julho de 2024 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pm_pa_23_cfp. 2.2 O candidato poderá, das 10 horas do dia 26 de junho de 2024 às 18 horas do dia 1º de julho de 2024 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pm_pa_23_cfp, interpor recurso contra o resultado provisório na avaliação de saúde, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso e, se for o caso, enviar, via upload, anexos ao recurso, exames faltantes, que tenham sido entregues com algum tipo de erro, vício e(ou) de forma incompleta, bem como aqueles que tenham sido solicitado pela junta médica para fins de elucidação diagnóstica".

O prazo estipulado pelo edital do concurso público, conforme as informações constantes dos autos, mostrou-se insuficiente para a obtenção dos resultados de todos os exames complementares exigidos na respectiva etapa do certame. Em particular, destaca-se a incompatibilidade temporal em relação ao exame toxicológico de larga janela de detecção, cujo tempo necessário para a conclusão ultrapassou o período determinado pelas normas editalícias, impossibilitando o cumprimento integral das exigências no prazo estabelecido.

Assim, resta demonstrado que o impetrante tomou as providências necessárias para a realização do referido exame, não se furtando ao cumprimento das exigências editalícias. Ele comprovou que realizou a coleta das amostras dentro do prazo estabelecido, evidenciando o início regular do procedimento clínico. Contudo, a conclusão do exame dentro do período estipulado não foi possível devido a circunstâncias que escapam ao seu controle, relacionadas ao tempo técnico exigido para a obtenção do resultado final.

Dessa forma, considerando que a obtenção do resultado do exame toxicológico depende de terceiros, sobre os quais o agravado não possui qualquer ingerência ou poder de controle, e que esta adotou as providências necessárias para a realização do referido exame dentro do prazo estabelecido, revela-se inadequado exigir a apresentação do laudo definitivo em um período tão curto.

Nesse contexto, é inevitável concluir que a exigência de cumprimento do prazo exíguo para a juntada dos exames complementares solicitados pela junta médica, especialmente no que tange ao exame toxicológico, configura afronta ao princípio da razoabilidade, princípio este que deve nortear a prática dos atos administrativos, assegurando que as exigências impostas sejam compatíveis com a realidade dos procedimentos necessários.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

“APELAÇÃO CIVEL. DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL OU MATERIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECEBIMENTO DO EXAME TOXICOLÓGICO. PERMANÊNCIA DO APELANTE COMO CLASSIFICADO NO CONCURSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CERTAME. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1
- O processo de origem consiste em ação ordinária com o objetivo de que seja recebido o exame toxicológico do autor e impedir que seja eliminado de concurso público para Soldado da Polícia Militar do Pará, no qual, em condição sub judice, passou nas demais etapas e foi aprovado;

2
- O referido exame não foi recebido, à época, porém o candidato permaneceu no concurso, realizando as demais etapas, por força de liminar concedida em ação cautelar 0002286-44.2013.8.14.0061). Embora aquela liminar tenha sido cassada em sede de agravo de instrumento, o candidato permaneceu no concurso e não foi desclassificado;

3
- A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau afasta a exiguidade do prazo para a apresentação do exame e resolve pela improcedência do pedido inicial;

4
- O atraso por parte do laboratório constituiu fato totalmente alheio à esfera de atuação do então candidato, razão pela qual não se afigura razoável, nem proporcional, que seja eliminado do concurso e excluído da PM após ter sido aprovado em todas as etapas, sobretudo considerando que a aceitação do exame não acarreta qualquer prejuízo ao cronograma do certame e aos demais concorrentes. Precedente do STJ;

5
- O direito do apelante, a ser protegido no presente caso, está justamente na necessária observância do devido processo legal substantivo ou material (substantive due process of law), previsto nos arts. 3º, inciso I, e 5º, inciso LV, da CF. Esta norma estabelece que as decisões administrativas e judiciais, assim como a atividade legislativa, devem ser razoáveis, proporcionais, racionais, constitucionais e justas;

6
- O devido processo legal substancial diz respeito à limitação imposta ao exercício do poder e autoriza ao julgador questionar a razoabilidade de determinada lei e a justiça das decisões estatais, estabelecendo o controle material da constitucionalidade e da proporcionalidade;

7
- A observância da razoabilidade e da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas;
8
- Inversão do ônus sucumbencial;
9
- Recurso de apelação conhecido e provido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002815-63.2013.8.14.0061 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/06/2022)”

“RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA
MILITAR
. POLÍCIA OSTENSIVA - SOLDADO 1ª CLASSE - QPM-1/BM.
EXAME

TOXICOLÓGICO
. APRESENTAÇÃO APÓS
PRAZO
FIXADO EM EDITAL. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. POSSIBILIDADE. -
Considerando a existência de data limite para apresentação de documentos, é admitida, excepcionalmente, a posterior exibição, por motivo de força maior. - Caso em que a não apresentação do laudo
toxicológico
dentro do
prazo
fixado no edital seria impossível, em virtude do
prazo
para entrega do laudo do
exame
ser superior ao
prazo
previsto no edital. - Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme previsão dos artigos 46 da Lei 9.099/95 e 27 da Lei 12.153/09. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71004693917, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 27/02/2014)”

À luz das provas constantes nos autos e com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o impetrante foi considerado apto na terceira etapa do certame, conforme previsto no respectivo edital. Ademais, restou demonstrado que a entrega tardia dos exames complementares relacionados ao exame toxicológico não decorreu de sua inércia ou culpa, mas sim de circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente o prazo técnico necessário para a conclusão do procedimento laboratorial.

Destaca-se, ainda, que a controvérsia em questão já foi objeto de apreciação tanto por esta Corte de Justiça quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), os quais têm consolidado o entendimento de que a resolução de demandas dessa natureza deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da finalidade, garantindo que os atos administrativos sejam interpretados de forma a resguardar os direitos dos candidatos sem comprometer a lisura e a eficiência do certame.

É imprescindível ressaltar que todo ato administrativo, para ser considerado legítimo, deve estar em estrita conformidade com os preceitos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. O texto constitucional consagra os princípios norteadores da administração pública, dentre os quais se destacam a legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, os quais devem ser rigorosamente observados na prática dos atos administrativos, garantindo a sua regularidade, transparência e adequação aos interesses públicos.

Diante da expressiva quantidade de exames laboratoriais exigidos no certame, bem como dos elevados custos envolvidos no cumprimento dessa obrigação, revela-se plenamente justificável que o impetrante tenha optado por aguardar a divulgação da data específica destinada à sua avaliação de saúde para, somente então, providenciar a realização dos referidos exames. Tal conduta se mostra razoável, uma vez que, caso os exames fossem realizados antecipadamente e a etapa correspondente não fosse agendada dentro do prazo estipulado no edital, o candidato seria compelido a refazer os procedimentos, arcando novamente com os mesmos custos, o que representaria um ônus financeiro significativo.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios, amparada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem reconhecido a pertinência desse entendimento, conforme se verifica nos seguintes julgados:

"ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DOU.
PRAZO

EXÍGUO
. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...)

III - Ademais, também não se vislumbra a alegada perda de objeto da demanda, ante a superveniente homologação do resultado do
concurso
público, tendo em vista que, eventual acolhimento das alegações de ilegalidade lançadas na inicial, tem por consequência a anulação da desclassificação do impetrante, bem assim, dos atos administrativos subsequentes, incompatíveis a com situação jurídica daí decorrente. (...)

IV - Ademais, afronta o princípio da razoabilidade a disposição de
prazo
manifestamente
exíguo
entre a data da expedição da convocação e a apresentação dos documentos, impedindo, assim, a parte autora de ter tempo suficiente para preparar e apresentar os documentos exigidos. V - Apelação e remessa oficial desprovidas. Veja também: AMS 2004.34.00.046811-5, TRF1 RMS 20.851, STJ REOMS 0013626-91.2009.4.01.3400, TRF1 REO 2005.33.04.000289-8, TRF1 AMS 0037065-34.2009.4.01.3400, TRF1." (TRF-1 - AMS: 102585820114013900 PA 0010258-58.2011.4.01.3900, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 04/11/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.110 de 25/11/2013).

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). CANDIDATA QUE OBTEVE CLASSIFICAÇÃO ALÉM DO NÚMERO PREVISTO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. TELEGRAMA ENVIADO PELA ECT.
PRAZO

EXÍGUO
. ENTREGA DE DOCUMENTOS GARANTIDA POR FORÇA DE LIMINAR. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Embora os candidatos aprovados na primeira etapa de
concurso
público, mas não classificados dentro do número de vagas previsto no edital, tenham apenas expectativa de direito à nomeação, essa expectativa se transforma em direito líquido e certo quando a Administração manifesta, de forma inequívoca, a necessidade e a conveniência da contratação, como no caso. 2. Viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade, a convocação do candidato habilitado em
concurso
público, para a entrega de documentos pessoais, em
prazo

exíguo
, impedindo, assim, o atendimento, no
prazo
estipulado. 3. Sentença reformada. 4. Apelação provida." (TRF-1 - AMS: 37065 DF 0037065-34.2009.4.01.3400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/10/2011, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.423 de 24/10/2011).

"ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO
PÚBLICO PARA GUARDA MUNICIPAL - APRESENTAÇÃO DE
EXAME

TOXICOLÓGICO
DE LARGA DETECÇÃO -
PRAZO

EXÍGUO
ENTRE A CONVOCAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DO
EXAME
- DIREITO LÍQUIDO E CERTO "Apelação cível em mandado de segurança. Administrativo. Candidato classificado em
concurso
para a guarda municipal. Exigência de apresentação de
exame

toxicológico
de larga detecção, realizado somente no exterior.
Prazo

exíguo
para a apresentação dos documentos. Direito líquido e certo. Reexame desprovido" (RNMS n. 2012.080200-9, Des. Pedro Manoel Abreu)." (TJ-SC - MS: 20120799331 SC 2012.079933-1 (Acórdão), Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 19/08/2013, Terceira Câmara de Direito Público Julgado).

"RECURSO INOMINADO. EXCLUSÃO DE
CONCURSO
PÚBLICO. BRIGADA
MILITAR
. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. ENTREGA DO
EXAME

TOXICOLÓGICO
APÓS
PRAZO
FIXADO NO EDITAL. 1. Ainda que haja, no edital, data aprazada para apresentação do
exame

toxicológico
, no caso, é de ser permitida a entrega posteriormente. 2. A publicação de convocação dos canditados para a entrega do
exame
estabaleceu
prazo

exíguo
, o que inviabiliza a qualquer candidato a realização do
exame
e entrega do laudo. 3. Princípio da razoabilidade que deve ser invocado, considerando, ainda, os documentos acostados que comprovam a capacidade para o exercício da função. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, ÚLTIMA FIGURA, DA LEI Nº 9.099/95. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS CUSTAS." (Recurso Cível Nº 71004814661, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Antônio Coitinho, Julgado em 03/07/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004814661 RS, Relator: José Antônio Coitinho, Data de Julgamento: 03/07/2014, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/07/2014).

"ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO
PÚBLICO PARA GUARDA MUNICIPAL - APRESENTAÇÃO DE
EXAME

TOXICOLÓGICO
DE LARGA DETECÇÃO -
PRAZO

EXÍGUO
ENTRE A CONVOCAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DO
EXAME
- DIREITO LÍQUIDO E CERTO "Apelação cível em mandado de segurança. Administrativo. Candidato classificado em
concurso
para a guarda municipal. Exigência de apresentação de
exame

toxicológico
de larga detecção, realizado somente no exterior.
Prazo

exíguo
para a apresentação dos documentos. Direito líquido e certo. Reexame desprovido" (RNMS n. 2012.080200-9, Des. Pedro Manoel Abreu). (TJ-SC - MS: 20120799331 SC 2012.079933-1 (Acórdão), Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 19/08/2013, Terceira Câmara de Direito Público Julgado).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
PRAZO
EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. ATO ILEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DO STJ. CANDIDATO APELADO APROVADO EM TODAS AS ETAPAS E JÁ NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SOLDADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os Tribunais Pátrios e o Superior Tribunal de Justiça já possuem entendimento pacificado, no sentido de que o
prazo
exíguo para apresentação de exames se mostra totalmente ilegal e arbitrário, constituindo-se, assim, em violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade.

2. Recurso de Apelação conhecido e desprovido por ser mostrar em confronto com jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios e do STJ. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0033687-20.2013.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/02/2022).

Diante do exposto, voto pelo
desprovimento do AGRAVO INTERNO interposto pelo Estado do Pará
, devendo ser mantida
in totum
a decisão monocrática recorrida.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 18/02/2025